Tribunal: TJES
Processo: 0000071-09.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000071-09.2016.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYKO DOUGLAS CORONA COMETTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000071-09.2016.8.08.0045

APELANTE: MAYKO DOUGLAS CORONA COMETTI

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO CASSARO BARCELLOS - ES8841-A, ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A, GRASIELLE MARCOS PEREIRA PAGUNG - ES21870

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
(ART. 129, §
9º
, DO CÓDIGO PENAL).
DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA. PENA-BASE.
BIS IN IDEM
.

AGRAVANTE. MOTIVO FÚTIL. OCORRÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Quanto ao crime de lesões corporais em situação de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), de fato, há indevida valoração dúplice quanto ao elemento “ciúmes” a título de culpabilidade e de motivos do crime, restando necessário decotar a negativação da “culpabilidade”.

2. Quanto ao crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal), não há
bis in idem
nos fundamentos empregados, tendo em vista que não se confunde o motivo “ciúmes”, com a circunstância de o acusado se sentir no direito de destruir um bem por ter presenteado a vítima, o que, de fato, merece especial reprovação.

3. No entanto, assiste razão à defesa e ao e. Procurador de Justiça, ao identificarem clara duplicidade na valoração negativa dos motivos do crime e da agravante do motivo fútil (art. 61, II, “a”, do Código Penal), de modo que deve ser promovido o decote da vetorial.

4
.
Recurso
a que se dá
parcial provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000071-09.2016.8.08.0045

APELANTE: MAYKO DOUGLAS CORONA COMETTI

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO CASSARO BARCELLOS - ES8841-A, ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A, GRASIELLE MARCOS PEREIRA PAGUNG - ES21870

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MAYKO DOUGLAS CORONA COMETTI

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha (
link
no Id. 5255767, pp. 75-87), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art.
129
,
§
9º, e no art. 163
,
parágrafo único, ,

do Código Penal, no contexto
da Lei nº 11.340/06
, à pena total de
0
2

(
dois
) ano
s, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias

de
detenção e 97 (noventa e sete) dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 04 de agosto de 2015, por volta de 18h30min, na Rua Napoleão Lovo, n° 146, Bairro Santa Cecilia, em São Gabriel da Palha, o denunciado, no âmbito das relações íntimas de afeto, e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Fabiola Firmino Peixoto, causando-lhe lesões.

Em aditamento à Denúncia (p. 57), acrescentou-se que, nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado, mediante grave ameaça, danificou o aparelho celular da vítima, jogando-o ao chão até quebrá-lo.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de lesões corporais praticadas no contexto doméstico, em concurso material com o crime de dano qualificado pelo emprego de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
não se questiona
a condenação, devidamente lastreada no Boletim de Ocorrência (p. 11), no Laudo de Lesões Corporais (p. 17), por meio do qual foi constatada
a existência de hematoma no olho esquerdo
,
e nas provas orais colhidas nos autos, em especial as declarações da vítima e a confissão do acusado.

Quanto ao crime de
lesões corporais em situação de violência doméstica
(art. 129, § 9º, do Código Penal)
, a controvérsia recursal reside na
dosimetria
, tendo a defesa questionado a elevação da pena-base de 03 (três) meses para
01 (um) ano, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção,
em razão da
culpabilidade
(
“o acusado agrediu a vítima ao ver uma foto dela com outro homem em seu aparelho celular”
), dos
motivos
(
“ciúmes”
) e das
circunstâncias do crime
(
“tendo em vista a presença de amigos do réu na cena do crime, que viram o ocorrido, fator que demonstra um maior descaramento na conduta delitiva”
).

Nota-se que, de fato, há indevida valoração dúplice quanto ao elemento “ciúmes” a título de
culpabilidade
e de
motivos
do crime, restando necessário decotar a negativação da “culpabilidade”, motivo pelo qual a pena-base é proporcionalmente reduzida para
11 (onze) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Na
2ª fase
, incide a atenuante da confissão espontânea, valorada em 1/6 (um sexto), de modo que a pena é fixada em
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção,
que se torna DEFINITIVA, por inexistirem causas de aumento e de diminuição, na
3ª fase
.

Quanto ao crime de
dano qualificado
(art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal)
, a pena-base fora elevada de 06 (seis) meses para
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e
97 (noventa e sete) dias-
multa,
em razão dos
motivos
(
“ciúmes”
) e das
circunstâncias do crime
(
“o réu confessou ter quebrado o aparelho celular porque foi ele quem o deu à vítima”
).

A princípio, não vislumbro
bis in idem
nos fundamentos empregados, tendo em vista que
não se confunde
o motivo “ciúmes”, com a
circunstância de o acusado se sentir no direito de destruir um bem
por
ter presenteado a vítima,
o que, de fato, merece especial reprovação.

No entanto,
assiste razão
à defesa e ao e. Procurador de Justiça, Dr. Cleber Pontes da Silva, ao identificarem clara duplicidade na valoração negativa dos
motivos do crime
e da
agravante do motivo fútil
(art. 61, II, “a”, do Código Penal), de modo que deve ser promovido o decote da vetorial, preservando-se, apenas, a negativação das
circunstâncias do crime
, na 1ª fase, sendo a pena-base proporcionalmente reduzida para
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na
2ª fase
, mantenho a compensação da agravante do motivo fútil com a atenuante da confissão espontânea, e, não havendo causas de aumento e de diminuição na 3ª fase, a pena é tornada DEFINITIVA.

Incide, no caso, a regra do concurso material, motivo pelo qual a pena é totalizada em
01 (UM) ANO, 07 (SETE) MESES E 02 (DOIS) DIAS DE DETENÇÃO E 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

Mantenho o regime aberto, bem como as demais disposições da r. Sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena total para 01 (UM) ANO, 07 (SETE) MESES E 02 (DOIS) DIAS DE DETENÇÃO E 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)